Tribunal: TJPA
Processo: 0818324-33.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818324-33.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE FRANCISCO FIRMINO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 45 dias de prisão simples, substituída por restrição de fim de semana, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica, com imposição adicional de indenização por danos morais à vítima. A conduta do réu consistiu em empurrões, apertões nos braços, ofensas verbais e arremesso do celular da vítima na piscina, após discussão motivada por ciúmes, na residência desta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a tese do crime impossível; (ii) verificar a existência de legítima defesa; (iii) examinar a alegação de ausência de provas para absolvição com base no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de crime impossível não se sustenta, pois os atos praticados pelo réu revelam conduta dolosa e eficaz para a prática da contravenção penal.

4. A excludente de legítima defesa é afastada, diante da ausência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, e da desproporcionalidade da reação do réu.

5. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por elementos documentais e testemunhais, tem especial relevância em casos de violência doméstica e embasa, com segurança, o juízo condenatório.

6. Não se vislumbra dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do fato, sendo inaplicável a absolvição com fulcro no art. 386, III e VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime impossível exige meio absolutamente ineficaz ou objeto impróprio, o que não se verifica quando há efetiva prática de violência física em contexto de violência doméstica. 2. A legítima defesa demanda prova da agressão injusta e atual, além de reação proporcional, inexistentes nos autos. 3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, possui alto valor probatório e autoriza a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, arts. 17 e 25; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim nº 0011580-94.2018.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 31.01.2022; TJPA, ApCrim nº 0802577-26.2020.8.14.0009, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª TDP, j. 25.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 04 a 12 do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ FRANCISCO FIRMINO NETO

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra à Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, disposta no art. 21, da LCP, à reprimenda de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito de limitação de fim de semana, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, aos sábado e domingos, por 5 (cinco) horas diárias; bem como, ao pagamento do montante de 01 (um) salário-mínimo, à vítima, em face dos danos morais decorrentes da infração.

Narra a
peça incoativa
(ID 18625452)

que

no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 22h30min, na residência da vítima M. E. A. G., nesta Capital/PA, o apelante, seu ex-companheiro, teria praticado o crime de vias de fato, tipificado no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. A vítima relata um histórico de violência doméstica não formalizado anteriormente, motivado por sua dependência emocional em relação ao agressor. Na data dos fatos, após discussão motivada por mensagens não respondidas, o réu a teria agredido fisicamente com empurrões e insultos verbais graves, além de apertar-lhe os braços. Em novo episódio da altercação, o apelante ainda teria danificado o celular da vítima, arremessando-o na piscina. A vítima afirma que não denunciava anteriormente por temer represálias, tendo o acusado se vangloriado da impunidade devido à sua suposta proteção familiar.

Em
razões recursais
(ID 18625498), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de crime impossível, sob a tese de que a conduta descrita não se concretizou e que quem teria sido agredido, na verdade, foi o próprio apelante; a atipicidade da conduta descrita, sob o argumento de que eventual ação do apelante teria ocorrido em legítima defesa; e, a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação, pugnando, por fim, pela absolvição com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 18625500), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Intimada, por sua defesa, a Assistente de Acusação, deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso (Certidão à ID 30212616).

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório. Sem revisão (prisão simples).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Crime impossível:

A tese defensiva de crime impossível, ancorada na alegação de que a conduta típica descrita na denúncia não se concretizou e de que, na realidade, o próprio apelante teria sido vítima de agressão, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Dessarte, a configuração do crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, exige que o meio empregado seja absolutamente ineficaz ou que o objeto material do delito seja absolutamente impróprio, o que não se verifica na hipótese sob exame.

O tipo contravencional de vias de fato, previsto no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, consuma-se com o emprego de violência física contra alguém, independentemente de resultado lesivo ou da produção de marcas visíveis, sendo suficiente a prática de atos de agressão corporal voluntária, ainda que de curta duração ou baixa intensidade, e desde que idôneos à violação da incolumidade física alheia.

Nos presentes autos, a materialidade e a autoria restaram demonstradas pela narrativa firme, coerente e reiterada da vítima, prestada em sede policial e confirmada em juízo, corroborada por demais elementos de prova acostados aos autos, tais quais, Ata Notarial (ID 18625467 - Pág. 3-5), relativo a aplicativo de mensagens, e prova testemunhal, que evidenciam o contexto de violência doméstica e os antecedentes relacionais de manipulação emocional e agressividade atribuídos ao réu.

A dinâmica dos fatos, descrita com minúcia e precisão pela ofendida, é compatível com as demais provas coligidas, notadamente com os relatos de mensagens depreciativas e o episódio de destruição do aparelho celular, que reforçam o estado anímico exaltado do acusado e a plausibilidade das agressões físicas narradas.

A alegação de que o réu teria sido o verdadeiro agredido, desprovida de prova efetiva e sustentada exclusivamente em sua versão unilateral, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido, sobretudo diante da inexistência de contraprova robusta capaz de demonstrar reação desproporcional por parte da vítima. Vale salientar que a suposta existência de escoriações no acusado foi por ele atribuída a arranhões fortuitos e não intencionais, originados da tentativa da vítima de impedir o envio de mensagens ofensivas, o que, por si, não desnatura a configuração da contravenção penal imputada.

Não se vislumbra, assim, qualquer hipótese de crime impossível, tampouco de ineficácia absoluta do meio empregado ou de impropriedade do objeto da ação. Ao revés, os autos revelam cenário típico de violência física no âmbito de relação íntima de afeto, cuja materialidade prescinde de laudo pericial, bastando, como no caso, a prova oral congruente e segura.

Nessa linha de raciocínio:

“EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, VEZ QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RESTOU INDUVIDOSA QUANTO A EFETIVA OCORRÊNCIA DAS VIAS DE FATO.

2. NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPROVAR A MATERIALIDADE DO FATO MEDIANTE AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, POIS A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, DIFERENTEMENTE DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS, NÃO DEIXA VESTÍGIOS APARENTES. PRECEDENTES.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, SENDO, POSTERIORMENTE, AUMENTADA A PENA EM RAZÃO DA PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL, POR TER SIDO PRATICADO O DELITO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO QUALQUER MOTIVO PARA MODIFICAR A PENA APLICADA, VEZ QUE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011580-94.2018.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/01/2022 )”
(grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP e da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) analisar o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em prova consistente, notadamente nos depoimentos firmes, coesos e harmônicos da filha e da companheira do réu, corroborados pelas próprias declarações do apelante, que reconheceu a violência praticada.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, porquanto geralmente tais delitos são praticados sem testemunhas, não havendo razão para desqualificá-la.

5. A ausência de laudo pericial não descaracteriza a contravenção penal de vias de fato, pois esta nem sempre deixa vestígios, sendo admissível a comprovação da materialidade por outros meios de prova (CPP, art. 167).

6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a intimidação capaz de gerar temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.

7. Quanto ao pedido de afastamento do sursis, a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal, não sendo cabível a análise nesta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, sendo dispensável laudo pericial quando a materialidade é confirmada por outros meios. 3. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação capaz de incutir temor na vítima, não se exigindo resultado naturalístico. 4. A suspensão condicional da pena é matéria a ser examinada pelo Juízo da Execução Penal”.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802577-26.2020.8.14.0009 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025).”
(grifei)

2. Da tese de Legítima Defesa:

Igualmente, não merece acolhimento a tese defensiva de atipicidade da conduta sob o argumento de que o comportamento do apelante teria se dado no exercício da legítima defesa, excluindo-se, portanto, a ilicitude da ação.

A legítima defesa, delineada no artigo 25 do Código Penal, exige a conjugação de três pressupostos objetivos: uma agressão injusta, atual ou iminente; a utilização moderada dos meios necessários à repulsa; e a existência de um bem jurídico próprio ou de terceiro a ser defendido. Acrescenta-se a esse núcleo dogmático o requisito subjetivo, consistente na consciência de defesa, ou seja, o agir com a finalidade de proteção, e não por animosidade ou retaliação.

No presente feito, a versão de que o apelante teria reagido para se defender de agressões desferidas pela vítima não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos. A alegação, veiculada exclusivamente em sede de interrogatório, é isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante a instrução, não sendo amparada sobejamente por demais elementos probatórios.

A vítima, ao contrário, prestou depoimento coerente, firme e congruente com os demais dados do processo, detalhando que as agressões físicas partiram do réu em razão de ciúmes e frustração pela ausência de resposta a mensagens enviadas. A atuação violenta do acusado não se revelou impulsionada por necessidade defensiva imediata, mas por domínio emocional e tentativa de reestabelecimento forçado de poder sobre a ofendida, comportamento típico da lógica de violência de gênero no âmbito das relações íntimas.

Importante destacar que a alegada reação do acusado, supostamente para "conter" a vítima,
não apresenta proporcionalidade nem moderação exigidas pela excludente legal
. Ao contrário, trata-se de versão unilateral, com o claro propósito de descaracterizar a ilicitude sem respaldo fático ou jurídico, notadamente quando confrontada com a atitude do réu ao arremessar o aparelho celular da vítima na piscina e insultá-la com palavras de cunho absolutamente depreciativo e humilhante.

No plano jurídico, portanto, ausente a presença dos requisitos legais da legítima defesa, em especial a agressão injusta e atual da vítima, bem como a moderação da repulsa, descabe reconhecer qualquer atipicidade da conduta por excludente de ilicitude. A ação do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional do artigo 21 da LCP, revelando-se reprovável, dolosa e socialmente danosa, a justificar a intervenção penal.

3. Da Ausência de Provas e Absolvição com Base no Art. 386, III e VII do CPP:

Sustenta o apelante a inexistência de provas suficientes para a condenação, requerendo, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sua absolvição por não constituir o fato infração penal ou, subsidiariamente, por ausência de provas quanto à autoria e à materialidade.

Entretanto, a instrução criminal fornece elementos probatórios seguros, coesos e juridicamente válidos que amparam o édito condenatório, tornando inviável a pretensão absolutória.

A palavra da vítima, M. E. A. G., foi firme, detalhada e reiterada ao longo do processo, inclusive em juízo, relatando com clareza os atos de agressão física e os insultos verbais sofridos na data dos fatos. Seu testemunho revelou coerência interna e compatibilidade com a dinâmica dos acontecimentos narrados, inclusive quanto ao histórico relacional de manipulação e agressividade psicológica.

A vítima relatou que manteve um relacionamento conturbado com o acusado, JOSÉ FRANCISCO FIRMINO NETO, marcado por episódios de violência doméstica não formalmente denunciados anteriormente. No dia dos fatos (14/08/2022), após desentendimento motivado pela ausência de resposta a mensagens, o réu a teria agredido com empurrões e apertões nos braços, causando dor, embora sem marcas aparentes. Relatou, ainda, que foi verbalmente insultada com expressões depreciativas de cunho sexual e emocional. Informou que o acusado lançou seu aparelho celular na piscina após tentativa dela de impedir o envio de mensagens ofensivas em grupo. Justificou a ausência de denúncias anteriores pelo medo de represálias, reforçado pela suposta influência da família do réu, composta por membros da polícia.

Ressalte-se que, nos delitos de violência doméstica e familiar, praticados usualmente à ocultas, a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer elevado valor probatório à palavra da vítima, sobretudo quando não infirmada por elementos objetivos e quando corroborada, ainda que indiretamente, por outras provas do feito.

Nesta seara de cognição:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (TJE/PA2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART.1º, SS, DA LEI Nº 11.340/06). 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. (TJE/PA 2020.01633606-68, 213.536, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-12, Publicado em 2020-08-12)”

No presente caso, além do relato da ofendida, há comprovação documental nos autos que respalda a tese acusatória, como as mensagens ofensivas atribuídas ao apelante e a própria confissão parcial do réu quanto ao arremesso do celular da vítima na piscina. O próprio interrogatório do réu, conquanto negue as agressões, confirma sua presença na residência da vítima, a discussão havida e a ocorrência de atos impulsivos, como o dano ao aparelho telefônico, reforçando a plausibilidade do relato da ofendida.

A defesa não logrou êxito em infirmar minimamente os depoimentos prestados ou apresentar versão alternativa suficientemente crível ou respaldada por prova técnica ou testemunhal independente. Ao contrário, limitou-se a sustentar teses genéricas de reciprocidade de agressões ou de suposta armação emocional, sem qualquer lastro probatório consistente.

Não se pode, portanto, falar em dúvida razoável, tampouco em ausência de provas acerca da materialidade e da autoria da infração penal imputada. A condenação repousa sobre base probatória suficiente, legítima e harmônica, tornando inaplicáveis os incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, que pressupõem incerteza ou inexistência de fato típico, situação que não se verifica nos presentes autos.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se incólume a decisão obstaculizada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025